Tribunal: TJDFT
Processo: 0008758-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008758-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A substituta processual THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS anuiu ao acordo de ID 9567198 ao ID 9567198. O saneamento do feito em relação à anuente se deu ao ID 9567248. O DF noticiou a desistência do REXT ao ID 17728598. É o relatório. Decido. Isso posto: Determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes à anuente THAIS WALDOW DE SOUZA BARROS, devendo-se observar o disposto na cláusula 6a da transação entabulada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), COM O DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NO PATAMAR DE 20% (VINTE POR CENTO). Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. Oficie-se a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, transladando-se cópia da presente decisão. Intimem-se A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) serão apreciados posteriormente. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador